Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÓTICA. SUPOSTA FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA. VALORES. DISCUSSÃO. OFENSA À PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que postula a reforma parcial da sentença, a fim de ser excluída a sua condenação pelos danos morais, pois inexiste nos autos provas a ensejar que o preposto da ré tenha cuspido no autor.
3. Consta das provas colacionadas, principalmente da testemunha ouvida, que, em razão de discussão concernente à suposta falha na prestação do serviço da empresa ré, ora recorrente, seu preposto lesionou o direito da personalidade do autor, ora recorrido, pois teria lhe cuspido, ao cobrar valores devidos pelos serviços prestados pela ótica.
4. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
5. O fato de ser cuspido, à toda evidência, lesiona o direito da personalidade daquele que a sofreu, a amparar a condenação por danos morais, visto que configurado o dever de indenizar, em razão da presença dos elementos da responsabilidade civil.
6. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 2.000,00, amolda-se ao conceito de justa reparação.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. (art.55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).